Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-62.2016.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA PISTA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AO VEÍCULO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.445,17 (nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) pelos danos causados ao veículo.
Propósito recursal é a improcedência da ação.
Competia à recorrente providenciar a regular sinalização da estrada durante a execução da obra de sua responsabilidade, para fins de possibilitar o bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.
Não merece prosperar o argumento de que o dano material não restou comprovado porque houve apresentação de orçamento. Nexo causal caracterizado porque a manutenção da pista sem a regular sinalização causou danos ao automóvel do autor.
Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade por omissão do recorrente nos danos causados ao veículo.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALTEMIR SOARES TEIXEIRA - CPF: 488.760.971-04 (RECORRENTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (RECORRIDO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020